Tribunal: TJSP
Processo: 1000872-91.2021.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Seguro de proteção financeira – REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Ausência de demonstração de que fora ofertado à consumidora a possibilidade de escolha de outra seguradora senão aquela indicada pela instituição financeira – Abusividade – Título de capitalização "parcela premiável" - Operação financeira que não guarda qualquer relação com o contrato de

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Seguro de proteção financeira – REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Ausência de demonstração de que fora ofertado à consumidora a possibilidade de escolha de outra seguradora senão aquela indicada pela instituição financeira – Abusividade – Título de capitalização "parcela premiável" - Operação financeira que não guarda qualquer relação com o contrato de financiamento de veículo automotor ou com os serviços que são prestados por ocasião da aquisição do bem - "Venda casada" – Ofensa ao disposto no artigo 39, inciso I, da Lei no 8078/90 - Recurso a que se nega provimento.